Tribunal: TJDFT
Processo: 0708440-56.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO - REAJUSTE ANUAL E POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA

1. O plano de saúde coletivo não está sujeito às regras da ANS que disciplinam os planos de saúde individual ou familiar.
2. Ausência de abusividade no reajuste efetuado.